Tribunal: TJDFT
Processo: 0707952-78.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. “IN DUBIO PRO REO”. ABSOLVIÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação contra sentença que (i) condenou o réu como no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (vias de fato), na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006, à pena de 1 (um) mês e 2 (dois) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, pela prática da primeira sequência criminosa, perpetrada em 23-setembro-2023 (ii) absolveu o réu do delito tipificado no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (vias de fato), na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006, ocorrido em 2-outubro-2023 e que integra a segunda sequência criminosa a ele imputada.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a suficiência das provas para manter a condenação pela prática da contravenção pena de vias de fato.
III – Razões de decidir:
3. A condenação demanda a inexistência de dúvidas razoáveis acerca do fato criminoso e de sua autoria, logo os elementos indiciários que ampararam a propositura da ação penal devem ser confirmados, indene de dúvidas, no transcorrer da instrução criminal.
4. A contravenção de vias de fato se configura pela violência empregada contra a pessoa sem ofensa à sua integridade física, consistindo em agressões incapazes de provocar lesão corporal.
5. Diante da dúvida quanto ao cometimento da contravenção de vias de fato, em virtude da ausência de provas judiciais capazes de evidenciar o dolo do réu, é de rigor sua absolvição quanto à contravenção penal descrita no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, por insuficiência de provas, em homenagem ao princípio “in dubio pro reo”.
6. Não se desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a palavra da vítima assume especial relevância nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, sobretudo quando firme e coerente, em consonância com as provas colacionadas nos autos (Nesse sentido: REsp 2092854). No entanto, nesta casuística, a instrução processual foi insuficiente para demonstrar a ocorrência típica das vias de fato.
IV – Dispositivo:
7. Recurso provido.